Tribunal: TJBA
Processo: 0562107-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562107-83.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACKSON GONZAGA SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA PARA PERÍCIA MÉDICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica. O Apelante sustenta ausência de intimação pessoal válida para o ato, requisito indispensável à extinção processual nessa hipótese. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve intimação pessoal válida do autor para a realização de perícia médica; (ii) se é legítima a extinção do processo por abandono da causa em virtude da ausência de comparecimento a ato personalíssimo, sem a devida intimação pessoal; (iii) se o retorno do AR com entrega negativa ao endereço constante nos autos, aliado à posterior atualização de endereço e pedido de intimação por Oficial de Justiça, afasta a presunção de validade da intimação. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, o que não se comprovou nos autos. 4. O AR da intimação retornou negativo, impossibilitando o reconhecimento de que a parte teve ciência inequívoca do ato designado, notadamente por se tratar de perícia médica, ato de natureza personalíssima. 5. A jurisprudência do STJ orienta que, para atos que exigem comparecimento pessoal, a intimação deve ser dirigida diretamente à parte, e não a seu procurador, sob pena de nulidade. 6. A conduta do autor ao informar novo endereço e requerer a intimação por Oficial de Justiça demonstra interesse em impulsionar o feito, revelando ausência de inércia. 7. A adoção da presunção de validade da intimação, com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, deve ser relativizada quando o retorno do AR é negativo e a consequência é a extinção do processo por abandono. 8. Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular intimação do autor e designação de nova data para a perícia. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige intimação pessoal válida da parte autora, especialmente quando se trata de ato personalíssimo, como perícia médica." 2. "A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, não se aplica quando o aviso de recebimento retorna negativo e há posterior manifestação da parte com atualização de endereço e pedido de nova intimação." 3. "Configura cerceamento de defesa a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, em hipóteses de intimação frustrada para ato essencial à instrução do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 274, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0001008-77.2011.8.05.0077, Rel. Desª Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562107-83.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante JACKSON GONZAGA SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora